Tribunal: TJSP
Processo: 1003685-26.2020.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Prontuário médico – Fornecimento – Liminar – Cumprimento – Interesse de agir – Cessação – Extinção – Impossibilidade:

– O atendimento do pedido inicial por força de liminar não implica extinção do processo por cessação do interesse de agir, uma vez que constitui mero adiantamento da obrigação de fazer a ser definida na sentença.

MANDADO DE SEGURANÇA
Prontuário

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Prontuário médico – Fornecimento – Liminar – Cumprimento – Interesse de agir – Cessação – Extinção – Impossibilidade:

– O atendimento do pedido inicial por força de liminar não implica extinção do processo por cessação do interesse de agir, uma vez que constitui mero adiantamento da obrigação de fazer a ser definida na sentença.

MANDADO DE SEGURANÇA
Prontuário médico – Fornecimento – Possibilidade:

– A Constituição Federal assegura a qualquer interessado o recebimento de informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, ressalvadas apenas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.